Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-05.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020022-05.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DOS SANTOS - CPF: 018.398.221-55 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020022-05.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Sandra Regina dos Santos

Recorrido(s):

Avon Cosméticos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMPLEXIDADE – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3 CPC.

REVENDEDORA DE PRODUTOS - JUNTADA DE NOTA FISCAL E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INCLUSÃO DEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Se não houve impugnação específica à gravação de áudio, juntado a contestação, inviável a extinção do processo pela necessidade de perícia.

Afastada a necessidade de perícia e estando a causa madura para julgamento deve-se proceder ao julgamento da demanda, nos termos do artigo 515, §3º, do CPC.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Restando comprovada a relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em indenização por danos morais, sendo a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito devida e toma contorno de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por entender que há necessidade de perícia de voz (espectograma).

É pressuposto para o deferimento do pedido de perícia de voz, que
haja impugnação específica à gravação de áudio juntado aos autos, o que não ocorreu no caso em comento.

Importante registrar que na referida gravação houve a confirmação de dados pessoais como: data de nascimento, nome completo e e-mail, além de se tratar de uma negociação de débito em atraso com a funcionária da empresa Ré, tendo na ocasião a Autora solicitado boleto bancário para pagamento do débito e que fosse encaminhado em seu e-mail.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser anulada para apreciar o mérito da questão posta a analise.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento nos termos do parágrafo 3º do artigo 515, do Código de Processo Civil, assim passo a julgar a lide.

A Recorrente teve o seu nome inserido no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, pela instituição financeira Recorrida, no valor de R$168,03 – disponível em 14/12/2019.

A Recorrida telas sistêmicas, nota fiscal n.

132769463, sendo este a origem do presente débito questionado, além de gravação de áudio.

Cumpre ressaltar que a referida nota fiscal possui o mesmo endereço que o informado pela autora na exordial, além de na gravação de áudio haver a confirmação dos dados pessoais da Autora e negociação de débito em atraso, restando ausente de impugnação específica, tendo a parte autora limitando-se a alegar que não houve juntada de contrato assinado.

Por tais motivos, entendo que a empresa Recorrida demonstrou suficientemente a contratação do referido empréstimo, ônus que lhe incumbia de acordo com o disposto no artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil, pois no caso, restou comprovado diante da juntada de notas fiscais e gravação de áudio.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Logo, a
meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre a Reclamante e a empresa Ré.

Ante ao exposto
e por tudo mais que dos autos consta
julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022